Tribunal: TJSP
Processo: 0007597-11.2012.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, §§ 3o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Édito condenatório mantido.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, §§ 3o e 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminares afastadas. Nulidades não verificadas. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Édito condenatório mantido. Dosimetria escorreita. Qualificadoras bem reconhecidas. Circunstâncias judiciais do caso concreto que impõem a exasperação das basilares, mantendo-se as frações estabelecidas em sentença. Mantida a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Regime aberto mantido. Recurso não provido